Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-37.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005415-37.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DANIEL MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 052.563.771-08 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – DESCABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se
os elementos dos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita.

Não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário
.

Inviável a aplicação da fração de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu patamar máximo se a lesividade dos entorpecentes é grave e se a quantidade de droga apreendida é alta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Daniel Monteiro Arruda
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-los como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e
do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, sendo imputada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, bem como pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, sob o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, quanto ao crime de tráfico de drogas, e 01 (um) ano de detenção, com 10 (dez) dias-multa, sob o mesmo valor, quanto ao crime de posse irregular de munições de uso permitido.

A defesa sustenta que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pugnando, assim, pela absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal)
.
Ainda, pleiteia
a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 238716234).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id. 243195181, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Daniel Monteiro de Arruda
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 1h, durante calamidade pública, na Rua Major Gama, bairro Dom Aquino, nesta capital, o denunciado Daniel Monteiro de Arruda trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 40,43 g (quarenta gramas e quarenta e três centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 90,07 g (noventa gramas e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2020.70723-01, p. 18-IP). Na mesma data, ele possuía munições em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na referida data, policiais militares faziam rondas no bairro Dom Aquino, tendo sido abordados por uma pessoa, que não se identificou, a qual informou que o denunciado Daniel comercializava entorpecentes em um bar conhecido como “Mané Boi”. Diante da notícia e cientes das características do denunciado, os policiais foram até o citado estabelecimento e o encontraram.

Realizada a busca pessoal, os policiais militares localizaram, no bolso da bermuda do denunciado, 02 (duas) porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Naquele momento, o denunciado revelou que em sua casa havia mais drogas.

No imóvel, os militares foram atendidos pelo tio do denunciado, o qual autorizou a entrada da equipe policial. A busca no quarto dos fundos, local habitado por Daniel, resultou na descoberta de um
centro de refino, mistura e embalagem de drogas para a venda
, haja vista a apreensão de 01 (um) prato, 01 (uma) colher e 01 (uma) faca com resquícios de cocaína; 01 (uma) porção grande maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção grande de ácido bórico, 02 (dois) frascos de lidocaína, várias sacolas recortadas e a quantia de R$ 1.008,60 (mil e oito reais e sessenta centavos).

Ainda, na casa do denunciado foram encontradas 04 (quatro) munições calibre .22 e 02 (duas) munições calibre .40 deflagradas.

Na delegacia, o denunciado admitiu a propriedade da droga, mas alegou finalidade de consumo pessoal. Informou, ainda, que não sabia que ter munições na residência seria ato ilícito.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Daniel Monteiro de Arruda como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal”
(destaquei).

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os réus como incurso
nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e
do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, sendo imputada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, bem como pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, sob o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, quanto ao crime de tráfico de drogas, e 01 (um) ano de detenção, com 10 (dez) dias-multa, sob o mesmo valor, quanto ao crime de posse irregular de munições de uso permitido.

Como salientando, a defesa pugna pela absolvição do recorrente sob o fundamento de que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ainda, de forma subsidiária, pela desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal).
Ainda, pleiteia
a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade está demonstrada
nos autos por meio dos documentos que instruem a denúncia, principalmente do auto de prisão em flagrante (Id. 238714697 – Pág. 2), boletim de ocorrência n° 2020.263665 (Id. 238714697 - Pág. 5), termo de depoimento dos policiais (Id’s 238714697 - Pág. 9 e 238714697 - Pág. 12), auto de apreensão (Id. 238714697 - Pág. 14), laudo pericial n. 3.14.2020.70723-01 (Id. 238714697 - Pág. 18), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, de igual forma, restou comprovada pela prova circunstancial e testemunhal nas duas fases da persecução penal,
que são firmes em apontar o apelante como autor do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
conforme abaixo demonstrado.

O Policial Militar, Olenil Natos Correa, conforme o termo de depoimento nº 13120/2020, acostado em Id. 238714697 - Pág. 9, relatou,
in verbis
:

“QUE a equipe de ROTAM comando (rt 16) em patrulhamento tático pelo bairro Dom Aquino,
foi parado por uma pessoa que pediu para não ser identificada, e esta pessoa relatou que no bar mane boi, situado na avenida major gama, uma pessoa de nome DANIEL encontrava-se realizando comércio de entorpecente
; QUE após tomar conhecimento do fato e das informações características do suspeito, a equipe deslocou até o citado endereço, onde logrou êxito em abordá-la; QUE durante a busca pessoal, foi localizado no bolso da bermuda do suspeito,
uma porção grande de substância análoga a cocaína e uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína
, bem como, a quantia de R$ 300,00 em espécie; QUE o suspeito informou que em sua residência teria mais entorpecentes; QUE da equipe deslocou até o local indicado pelo suspeito, onde foi feito contato com JULIO que vem a ser tio do suspeito e que autorizou a entrada da equipe, relatando que o suspeito reside em um quarto nos fundos de sua residência ;
QUE em busca na residência do suspeito, foi constatado que ali funcionava como local de refino, mistura e embalagem de entorpecente para venda, pois ali foi encontrado um prato uma colher e uma parte de faca com vestígios de entorpecentes, uma porção grande de substância análoga a maconha, uma pedra de substancia análoga a pasta base de cocaína, uma porção pequena de substância análoga a cocaína, uma sacola com grande quantidade de substancia aparentando ser acido bórico, frascos vazios de acetona, 02 frascos de cloridrato de lidocaína, varias sacolas recortadas, a quantia de R$1,008,60 em espécie
; QUE ainda na casa do suspeito foram encontradas 04 munições de cal. 22, 01 munição cal. 40 e 01 cápsula de munição cal. 40 deflagrada e demais materiais vinculados; QUE em seguida a equipe deslocou com DANIEL e os materiais apreendidos para esta Central de flagrantes para confecção e registro da ocorrência e devidas providencias; QUE foi utilizado algemas na condução de DANIEL por receio de fuga e entregue sem lesão corporal.”

Corroborando com as declarações acima, o Policial Militar José Roberto Rodrigues da Silva, que também participou da busca e apreensão, afirmou, conforme o termo de depoimento nº 13121/2020, sob Id. 238714697 - Pág. 12,
in verbis
:

“QUE a equipe de ROTAM comando (rt 16), estando em patrulhamento tático pelo bairro Dom Aquino, NESTA, a equipe foi parada por um popular que pediu para não ser identificado, e informou que num bar de nome Mané Boi, um individuo de nome DANIEL
comercializava entorpecentes
; QUE pela busca pessoal em DANIEL foi localizado no bolso da bermuda
uma porção grande de substancia análoga a cocaína e uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína
, bem como, a quantia de R$ 300 em espécie; QUE o suspeito DANIEL que em sua casa teria mais entorpecentes; QUE da equipe deslocou até o local indicado pelo suspeito, onde foi feito contato com JULIO que vem a ser tio do suspeito e que o SR JULIO autorizou a entrada da equipe, relatando que o suspeito reside em um quarto nos fundos de sua residência; QUE em busca no quarto dos fundos da residência onde vive o suspeito DANIEL,
foi constatado que ali funcionava como local de refino, mistura e embalagem de entorpecente para venda, pois ali foi encontrado um prato, uma colher e uma parte de faca com vestígios de entorpecentes, uma porção grande de substância análoga a maconha, uma pedra de substancia análoga a pasta base de cocaína, uma porção pequena de substancia análoga a cocaína, uma sacola com grande quantidade de substancia aparentando ser ácido bórico, frascos vazios de acetona, 02 frascos de cloridrato de lidocaína, várias sacolas recortadas, a quantia de R$ 1.008,60 em espécie
; QUE ainda na casa do suspeito foram encontradas 04 munições de cal. 22, 01 municao de cal. 40 e 01 cápsula de munição cal. 40 deflagrada e demais materiais apreendidos para esta central de flagrantes para confecção e registro da ocorrência e devidas providencias”
(destaquei)

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais militares harmonizam-se com suas versões apresentadas em juízo, vejamos,
in verbis,
as declarações do policial Olenil na fase de instrução:

“[...] Essa região aí conhecida como ‘Mané Boi’ é um bar que tem aqui no bairro Dom Aquino. Ele é bastante conhecido aqui. A gente recebe muitas denúncias aqui de tráfico de entorpecente, né, nessa região.
E, nesse dia, a gente recebeu informação que esse cidadão estava comercializando droga nesse local
, onde a minha equipe deslocou até o local, onde fez a abordagem nesse cidadão e
com ele foi encontrado né, dois tipos de entorpecentes, se não me engano, era pasta base e cocaína.
Aí, conversando com ele, ele falou que na casa dele teria mais, onde nós fomos lá, encontramos o tio dele na residência, né, onde franqueou nossa entrada e no quarto onde ele morava, que era
nos fundos dessa casa nós encontramos um pequeno laboratório onde ali ele fazia a mistura desse entorpecente para a venda, né
.
Onde tinha pratos sujo, né, com ácido bórico, com entorpecente e foi feita a apreensão de todo o material.
(...) O denunciante passou até as características, porque ali, infelizmente, nesse local ocorre um tráfico intenso, mas dificilmente você consegue realmente fazer a abordagem naquele que está com a droga, porque eles não ficam com uma grande quantidade ali. Eles deixam no bolso apenas o que vai ser vendido, né, para, acaso eles foram abordados, alegam que são consumidores e não é conduzido por tráfico, né. (...) Foi denúncia anônima e a pessoa ainda pedia pelo amor de Deus para que ela não fosse identificada com medo de alguma represália [...]”
(destaquei).

No mesmo sentido, é o depoimento do policial José Roberto Rodrigues da Silva prestado em juízo,
in verbis
:

“[...] É como relata no boletim de ocorrência, né, teve a denúncia por um cidadão que informou que o suspeito estava fazendo comércio de entorpecentes. A equipe foi ao local, fez a abordagem, né, eu estava na função de 04, fiz a busca pessoal, né,
onde foi localizado acho que uma porção de substância análoga à cocaína
. Em entrevista, o comandante da equipe, o mesmo informou que na casa dele teria mais, né. Nós nos deslocamos até a casa, conversamos com o tio dele e o tio dele falou que poderia fazer a busca no quarto dele, né,
onde localizamos mais entorpecentes
e algumas munições acho que de .22 e de .40; (...)
lá no local tinha pratos, né, que tinham vestígios de ácido bórico, né. E também no forro da casa tinha bastante papelotes para embalagem, muitas sacolas também com vestígios de entorpecentes
; (...) Bem, ele ia ter uma overdose, né, se ele fosse usar tudo isso aí que tinha na casa dele. É mais como comum da maioria dos traficantes com 1kg ele falar que é para uso pessoal; [...]”
(destaquei).

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO
. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância
. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Acerca do pleito de desclassificação para o delito do artigo 28,
caput
, da Lei

nº 11.343/2006,

denota-se que, além de ser constatado perante a busca pessoal que Daniel trazia consigo 04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 40,43 g (quarenta gramas e quarenta e três centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 90,07 g (noventa gramas e sete centigramas), ao serem realizadas buscas no quarto dos fundos da residência onde o apelante morava, os policiais civis localizaram 01 (um) prato, 01 (uma) colher e 01 (uma) faca com resquícios de cocaína; 01 (uma) porção grande maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção grande de ácido bórico, 02 (dois) frascos de lidocaína, várias sacolas recortadas e a quantia de R$ 1.008,60 (mil e oito reais e sessenta centavos).

Nesse sentido, o laudo pericial n. 3.14.2020.70723-01 constatou que após a realizações dos exames nos materiais anteriormente descritos, pela metodologia utilizada, obteve-se o seguinte resultado: positivo para a presença de cocaína, positivo para a presença de ácido bórico, positivo para a presença de cannabis sativa 1 e positivo para lidocaína. Pois bem, é o teor do laudo
,
in verbis
:

“De acordo com o art. 66 da Lei n. 11.343/2006, serão consideradas substâncias entorpecentes ou capazes de determinar dependência física ou psíquica aquelas que assim foram especificadas em lei ou relacionadas pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde.

Conformea portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atuaIizações, a “COCAÍNA” está incluída na “Lista F1” de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, o “THC” (tetrahidrocanabinol) está incluído na “Lista F2” de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil e a “MACONHA” na “Lista E” de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas.

O Ácido Bórico é um sal de caráter levemente ácido, cuja apresentação frequente é a de pó branco.
Geralmente, é adicionado no processo de diluição da cocaína, com o objetivo de aumentara massa e o volume do produto destinado à comercialização ilícita
. Esta substância está inserida na Lista IV do Anexo I da Portaria 1274/2003 do Ministério da Justiça, cujos produtos, consoante ao art. 18, somente estão sujeitos a controle e fiscalização quando se tratar de exportação ou reexportação, condicionada a Autorização Prévia do DPF e, conforme I Adendo (da Lista IV), quando a quantidade envolvida na operação foi superior a cinco quilogramas ou cinco litros, a depender do estado físico.

A Lidocaína é um fármaco com propriedades anestésicas
, que não está sujeito ao controle da portaria n°. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, mas
têm sido utilizado como diluente/adulterante da cocaína
. Esta substância possui venda controlada pela Polícia Federal (LISTA II) – insumos químicos que possam ser destinados à elaboração de cocaína em suas diversas formas. Lei N°. 10.357, de 27/12/2001. Decreto N°.4262de 10/06/2002. Portaria N°. 169/MJ, de 21/02/2003”
(destaquei).

Logo, é nítido que destoam da realidade fática os argumentos trazidos pela defesa de que Daniel estaria apenas guardando os entorpecentes em sua residência para consumo pessoal, pois,
as circunstâncias da abordagem, somadas às declarações prestadas pelos policiais e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, bem como de substâncias que servem para massificá-los, comumente, com fins de venda,
a ponto de os policiais descreverem que no quarto do denunciado funcionava uma refinaria de substâncias ilícitas, além da apreensão de petrechos, como o prato e a faca com resquícios de cocaína e as embalagens típicas e apropriadas para a comercialização, corroboram com a finalidade mercantil dos entorpecentes.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Por isso
, não há como reconhecer que a droga apreendida com os apelantes era para consumo próprio de Daniel, pois
as condições em que se desenvolveu a ação, a natureza e a quantidade da substância ganham importância na dedução do estado anímico do denunciado. Principalmente quando tais elementos são reforçados por depoimentos seguros, colhidos sob o crivo do contraditório.

Assim, o fato de terem sido encontrados petrechos e insumos que evidenciam a intenção de mercancia, afasta, por sua vez, a perspectiva das drogas para consumo pessoal, nos termos do artigo 28, §2º da Lei 11.343/06.

Então,
considerando o quadro fático-probatório apresentado, não há que se falar em insuficiência de provas em relação ao tráfico de entorpecentes, muito menos em desclassificação para o delito de consumo pessoal, devendo a condenação ser mantida, pois, como bem ressaltado pelo depoimento do policial
José Roberto Rodrigues da Silva não é crível que uma pessoa seria capaz de usar tamanha quantidade de drogas sem ter uma overdose
.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie
. (Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017)“
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO pessoal – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DO TRÁFICO – REQUESTA POR AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO – APLICAÇÃO MANDATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DE ISENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso quando restarem demonstradas as elementares típicas da mercancia dos entorpecentes.2. A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
(N.U 0007062- 94.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)”
(destaquei).

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do réu Adriano.

Outrossim, o STJ entende que,
in verbis
:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -,
bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
. (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)”
(destaquei).

Logo, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.
”, assim,
Daniel confirmou manter em depósito as drogas encontradas, o que, por si só já ensejaria o enquadramento no crime de tráfico de drogas.

Por fim, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3.

Razão também não lhe assiste.

A teor do disposto no
§4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na presente hipótese
, verifico que diante da grande quantidade de drogas, bem como de elementos químicos que servem para massificar os entorpecentes, comumente, para fins de venda, existindo em sua residência uma espécie de laboratório para refino das substâncias, não deve comportar a minorante em seu grau máximo.

Ademais, deve ser considerada a alta lesividade do entorpecente localizado na posse do apelante para a saúde humana e o alto poder de dependência da droga, sendo a fração aplicada adequada e proporcional ao caso concreto, sendo justa a fração arbitrada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024